Tribunal: TJDFT
Processo: 0751423-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0751423-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDECIAL GARDEN PARK AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de não fazer, indeferiu tutela de urgência para impedir a demolição de imóveis na área do Condomínio Residencial Garden Park, localizado no Núcleo Rural Ponte Alta do Gama/DF. A autora/agravante alega, em síntese, que: 1) representantes da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do DF compareceram ao local e comunicaram verbalmente a demolição de residências no local; 2) as residências dos associados estão concluídas e habitadas; 3) não se tratando de obras iniciais ou em desenvolvimento, há necessidade de intimação demolitória e autorização judicial; 4) a área é particular e se encontra em processo de regularização, o que impede a sua demolição. Requer, em antecipação da tutela recursal, sejam impedidos quaisquer atos demolitórios no local e, no mérito, confirmada a tutela ora requerida. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro, de plano, a probabilidade do direito alegado, uma vez que não é possível afirmar que todos os imóveis do condomínio estão concluídos ou não, o que demanda uma análise mais aprofundada dessa questão, incompatível com a atual fase de cognição sumária. Também não há elementos que permitam concluir que se trata de área passível de regularização, fazendo-se necessária a prévia manifestação da Terracap. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator